Tribunal: TJBA
Processo: 0020966-47.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0020966-47.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GILBERTO CUNHA SANTANA FILHO Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente, cumpre ressaltar que não houve omissão no que toca à manifestação acerca da necessidade de sobrestamento do feito, além de inexistir erro material quanto ao enquadramento do caso concreto à hipótese legal. 3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº. 0020966-47.2015.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA, e Embargado GILBERTO CUNHA SANTANA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração.